Tribunal: TJES
Processo: 0000665-72.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000665-72.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANI MARQUES VIDAL

APELADO: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.

II –
A testemunha “por ouvir dizer” não se presta a subsidiar condenação, pois relata apenas o que outro indivíduo lhe falou, não tendo presenciado os fatos.

III –
Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000665-72.2021.8.08.0069

APELANTE:

JOANI MARQUES VIDAL

APELADO:

CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença que julgou
im
procedente a ação de origem.

Em suas razões, o apelante afirmou que as fotografias de fls. 27/28, que sequer foram impugnadas pela parte adversa, comprovam que o barro foi retirado de sua propriedade. Aduz que a testemunha Tânia corrobora as alegações do autor, ora recorrente, bem como, que a quantidade de material extraído – 250 caminhões – evidencia não ser possível se tratar de um mero favor.

Esclarece, ainda, “
que se trata de zona rural, não sendo local propício ao comércio, razão pela qual a troca do pasto para construção de um comércio no local, não implica em melhoria
”, razão pela qual pugna pelo reconhecimento do contrato verbal firmado entre os ora litigantes.

Pois bem.

Analisando com acuidade o caderno processual, entendo deva ser mantida a judiciosa sentença. E assim o digo, porque o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Extrai-se da peça vestibular e do depoimento pessoal que o autor, ora apelante, alega ter firmado contrato verbal com a ré/apelada, por meio da qual esta retiraria barro construtivo de seu imóvel mediante o pagamento de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) cada caminhão.

De outro lado, a empresa requerida sustentou que o filho do requerente a procurou solicitando um favor, consistente na retirada de barro/vegetação de uma pequena área, sendo a referida limpeza destinada a construção de um comércio no local.

As únicas provas documentais coligidas aos autos são fotografias que demonstram a situação do local antes e depois da retirada do barranco, revelando a presença de caminhões da apelada no local, assim como, a existência de um comércio recém instalado/construído.

Além do autor e do preposto da ré, foram ouvidos os dois funcionários da empresa apelada que à época trataram com o apelante ou o filho deste, e uma moradora da região, Tânia.

As testemunhas da ora recorrida foram uníssonas em afirmar que não houve nenhuma pactuação de pagamento entre as partes, tratando-se de um favor realizado para um morador local, eis que estavam na região trabalhando na abertura de estradas.

A testemunha Tânia, por sua vez, disse que soube pelos vizinhos que o Sr. Joani, recorrente, estaria ganhando dinheiro com a venda do barro de seu terreno para a empresa ora recorrida. Declarou, ainda, que viu os caminhões da referida empresa retirarem o barro.

Acerca da referida testemunha, rememoro que o depoimento por “ouvir dizer” não é suficiente a embasar nenhuma condenação. Nesse sentido já se manifestou este órgão fracionário:

“
[...]
a prova testemunhal de “ouvir dizer”
– como na hipótese aqui apresentada –
não tem valor probatório suficiente
para embasar e/ou fundamentar o referido PAD, isso porque
a testemunha de “ouviu dizer” relata apenas o que outro indivíduo relatou, não estando compromissada com a verdade dos fatos, incorrendo em inegável caráter de subjetividade, principalmente porque, não presenciou os fatos, construindo uma narrativa fática do que supostamente teria acontecido
. [...] (TJ-ES - APL: 00017665120178080016, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2018)

Ante o narrado, a meu ver, não tendo o ora apelante se desincumbido do ônus que lhe fora imposto pelo art. 373, I do CPC, deve ser mantida a improcedência de sua pretensão.

No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C⁄C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO LOCATÍCIO –
ALEGADA AVENÇA VERBAL
– AUSÊNCIA DE PROVA – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Alegada pelo autor a existência de contrato de locação verbal firmado entre ele e o réu, sem que, entretanto, a existência da avença tenha sido comprovada, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
que têm como objeto a rescisão da avença, a obtenção do despejo do réu, e a condenação deste no pagamento dos alugueis atrasados. 2.
Aplicabilidade, ao caso, da regra prevista nos artigos 333, I, do CPC⁄73, e 373, I, do CPC⁄15, que impõem ao autor o ônus da prova acerca do fato constitutivo de seu direito.
3. [...] (TJ-ES - APL: 00518122620138080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONTRATO VERBAL
VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO VERBAL
DE CORRETAGEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
Na distribuição do ônus probatório, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. 2 - Diante das provas produzidas nos autos, forçoso o reconhecimento de que a Empresa/Apelante não conseguiu comprovar suas alegações.
3 - Considerando a reduzida complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o número de atos praticados, tenho que não há razões para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais acima do mínimo legal. 4- Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00513079820148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários
para 13% (treze por cento) sobre o valor da
causa
, ressaltando que a parte autora/apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.